Tribunal: CARF
Processo: 10675.722880/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.722880/2012-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.488 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
GLAUCIMEIRE RODRIGUES DE ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2011
PAF.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
FASE
LITIGIOSA
NÃO
INSTAURADA. RECURSO VOLUNTÁRIO ADSTRITO À ANÁLISE DA
INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO.
A apresentação intempestiva da impugnação impede a instauração da fase
litigiosa do processo administrativo, razão pela qual o conhecimento do recurso
voluntário estará adstrito apenas à análise da tempestividade quando
questionada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente), Cleber Ferreira Nunes Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado) e
Wilderson Botto

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 121/123):
Contra o contribuinte qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física - IRPF de fls. 41/45, em 27/08/2012, referente ao exercício
2011, ano-calendário de 2010, que lhe exige o recolhimento de crédito tributário no
valor de R$ 8.250,74, atualizado até 31/08/2012.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.722880/2012-31
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.488 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.722880/2012-31

Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual do
exercício de 2011, ano-calendário de 2010, quando foram verificadas as seguintes
infrações:
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas - glosa de dedução de
despesas médicas, pleiteadas indevidamente pelo contribuinte na Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2011, ano-calendário 2010. Valor:
R$ 15.890,42. Motivo da glosa: Intimado, contribuinte não comprovou o
efetivo pagamento das despesas médicas declaradas como pagas a Leila
Gomes Ferreira (R$ 3.330,00) e Diego Chaves de Oliveira Silva (R$
10.800,00); Universidade Federal de Uberlândia - glosa de R$ 2.244,78
referente a plano de saúde de não dependente.
Os enquadramentos legais encontram-se na referida notificação.
Conforme documento de fls 96, o contribuinte foi cientificado do lançamento em
05/09/2012.
Em 22/10/2012, o contribuinte apresentou impugnação ao lançamento (fls. 2/24), na
qual alega, em síntese:
- A intimação foi recebida por terceiros (porteiro de condomínio), de forma que a
impugnante tomou conhecimento da mesma 16 dias antes da apresentação da peça de
defesa;
- Seu estado de saúde não permitiu que tivesse contato com terceiros e impediu que
recorresse no prazo à Receita Federal;
- Somente em 10/12/2012 obteve as cópias dos documentos bancários necessários para
sua defesa.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, não conheceu da impugnação
por ser intempestiva, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
Considera-se intempestiva a impugnação apresentada após o decurso do prazo de trinta
dias a contar da data em que foi feita a intimação da exigência, não tendo a faculdade,
portanto, de instaurar a fase litigiosa do procedimento fiscal.
Cientificada da decisão, em 17/03/2015 (fls. 126/127), a contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 13/04/2015, recurso voluntário (fls. 129/152), insurgindo-se
contra a manutenção da autuação, repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros
argumentos, sintetizados por meio dos seguintes tópicos: I - Da epítome dos motivos de fato; II -
Preliminarmente: Da intempestividade arguida; II.A) Da possibilidade de aplicação da súmula no
473 do E. STF ao caso presente; II.B) Das razões de tempestividade da impugnação; III - Mérito:
Da necessidade de se declara a inexigibilidade da penalidade, determinando-se a desconstituição
da multa imposta; IV - Dos esclarecimentos complementares. Cita escólio doutrinário e
jurisprudência administrativa e judicial a motivar suas pretensões recursais. Requer, ao final, a
nulidade da notificação de lançamento, com a desconstituição dos encargos legais aplicados,
anulando-se os efeitos do crédito tributário apurado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 153/156.
Em 26/05/2015, peticionou noticiando a obtenção de decisão judicial, deferindo a
medida liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário objeto do presente feito
(162/359).
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.488 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.722880/2012-31

Em 26/09/2021, o julgamento foi convertido em diligência, determinando à
unidade origem que verifique se a imagem do AR relativo à ciência da autuação (fls. 95/96)
encontra-se disponível, anexando uma cópia aos autos, intimando a Recorrente do resultado da
diligência realizada, facultando-lhe manifestar acerca da informação fiscal produzida (fls.
362/364), cuja diligência restou efetivamente cumprida em 21/03/2022 (fls. 368/376).
Em 21/03/2023, em face da extinção do mandato da conselheira relatora, Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, ocorrida em 13/02/2023, o processo foi enviado
para novo sorteio, sendo-me distribuído em 28/09/2023, para prosseguimento do julgamento (fls.
379).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminarmente, cabe a análise da intempestividade da peça impugnatória, haja
vista que, se reconhecida a sua apresentação a destempo, restará prejudicada a apreciação das
demais questões recursais.
Pois bem. A notificação de lançamento para cobrança do crédito tributário
apurado foi enviada ao domicílio tributário da Recorrente, sendo ali recepcionado no dia
05/09/2012 (quarta-feira), conforme AR juntado aos autos (fl. 369).
Logo, a contagem de prazo para impugnação iniciou em 06/09/2012 (quinta-
feira), se encerrando impreterivelmente no dia 05/10/2012 (sexta-feira). Assim, a peça
impugnatória apresentada somente em 22/10/2012 (fls. 2) é intempestiva.
Não obstante, e corroborando o acerto da decisão recorrida, no que tange ao prazo
para a apresentação de impugnação urge transcrever os arts. 14, 15 e 23 do Decreto no 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.488 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.722880/2012-31

II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
(...)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
No presente caso, tem-se que o AR enviado ao domicílio fiscal da contribuinte,
em resposta à diligência determinada por este Colegiado (fls. 362/364), foi efetivamente juntado
aos autos (fls. 369). Há no aludido documento assinatura aposta pelo recebedor no local de
destino, além da certificação da data de recebimento em 05/09/12, com a matrícula e rubrica do
carteiro responsável pela entrega.
Neste ponto, cabe ressaltar, que o CARF já sumulou o entendimento de que não é
necessário que a assinatura do recebedor no domicílio indicado, seja do contribuinte ou de
seu representante legal, restando superada a alegação acerca da necessidade da intimação
pessoal do sujeito passivo:
Súmula no 9:
É valida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda
que este não seja o representante legal do destinatário.
Diante dos fatos, e ancorado nos dispositivos legais regulamentares aplicáveis ao
processo administrativo fiscal, uma vez ocorrida, em 05/09/2012, via postal, a ciência regular e
válida da autuação (fls. 369), deve-se contar a partir dessa data o prazo para impugnar o débito,
trintídio este encerrado no dia 05/10/2012. Portanto, não há como considerar tempestiva a peça
impugnatória apresentada somente em 22/10/2012 (fls. 2).
Destarte, firmado o entendimento de que a decisão recorrida deve ser mantida
quanto ao não conhecimento da impugnação em razão de sua intempestividade, descabe a
apreciação de quaisquer outras matérias submetidas, ainda que de ordem pública.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, em razão da intempestividade da impugnação apresentada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 383
DF CARF MF
Original